Tribunal: TJMT
Processo: 1015936-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015936-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), CLAUDIO HENRIQUE BORGES DO NASCIMENTO - CPF: 058.475.951-74 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA ATÉ QUE O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU DECIDA SOBRE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ACERCA DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO DE PENA ATÉ DECISÃO DO JUÍZO COMPETENTE –
ORDEM NÃO CONHECIDA, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Embora
a prescrição em razão da extinção da punibilidade seja matéria de ordem pública, devendo ser conhecida e julgada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não deve ser conhecida por esta Corte, tendo em vista que a tese se encontra pendente de análise no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Claudio Henrique Borges do Nascimento
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, somando a pena em 06 (seis) anos de reclusão, com seu cumprimento inicialmente no regime semiaberto, transitado em julgado no dia 18/07/2022.

Expõe que
“até o momento a defesa constituída após a sentença não teve acesso a DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA TER CIENCIA DE COMO OCORREU A CONDENAÇÃO, portanto impossível perfilar qual os artigos ou texto de lei que o Paciente enfrentou.”(sic.)

Alega que o beneficiário vem sofrendo coação ilegal em seu direito de locomoção ao cerceamento de defesa devido a não acessibilidade em documentos essências para o cerceamento de defesa nos autos n. 0001014-55.2014.8.11.0031.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Claudio Henrique Borges do Nascimento
,
para reconhecer a violação ao devido processo legal e o cerceamento de defesa e, por fim, ordenar a juntada dos seguintes documentos no PJe:
“a)
Sentença (id 64450304 ); b) Ciência do ministério público da sentença; c) Ciência do paciente e sua contrafé da sentença.”(sic.). (Id. 219054676)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações. (Id. 220302197)

As informações foram prestadas pela Autoridade Judiciária. (Id. 221535190)

O impetrante formulou uma petição em apartado,

em busca do reconhecimento da ocorrência da prescrição, consequentemente, a extinção da punibilidade da pena do paciente. (Id. 222287150)

A liminar vindicada foi indeferida. (Id.
223700198
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procuradora de Justiça
Dra. Rosana Marra
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
: (Id. 226030167)

Habeas Corpus
. Paciente condenado de forma definitiva pelo cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecente. Razões de impetração. 1. Aduz o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, haja vista que a sua defesa técnica foi constituída, mas não teve acesso as peças principais da ação penal e em razão disso não se tem ciência dos termos em que o ocorreu a condenação. Em manifestação incidental pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Acolhimento. Prescrição é matéria de ordem pública. Lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença penal condenatória é superior a seis anos, deste modo, nos termos do artigo 109, inciso III, c/c artigo 115, ambos do Código Penal, tem-se o atingimento do prazo da prescrição da pretensão punitiva.
Parecer pela extinção da punibilidade, em decorrência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Claudio Henrique Borges do Nascimento
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se o reconhecimento da violação ao devido processo legal e o cerceamento de defesa e, por fim, ordenar a juntada dos seguintes documentos no PJe:
“a)
Sentença (id 64450304 ); b) Ciência do ministério público da sentença; c) Ciência do paciente e sua contrafé da sentença.”(sic.). (Id. 219054676)

Após este Relator indeferiu o presente
writ
, por aparentar supressão de instância, pois, não se localizou nos autos nenhum pedido formulado ao juízo de origem e, solicitada informações imprescindíveis para melhor análise no mérito.

Logo, o Impetrante formulou uma nova petição em apartado nos autos, em busca do reconhecimento da prescrição, consequentemente, a extinção da punibilidade da pena do paciente.

Pois bem.

Primeiramente, importante ressaltar que o Código de Processo Penal, traz em seu dispositivo legal a seguinte redação:

Art. 647-A.
No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.

Art. 648.
A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

Assim, embora a prescrição em razão da extinção da punibilidade seja matéria de ordem pública, devendo ser conhecida e julgada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não constato o constrangimento ilegal suscitado, pois, como visto, o Juiz de origem vem tomando as devidas providências, o qual somente
está aguardando a manifestação do Órgão Ministerial para posterior deliberação do Juízo
.

Vejamos o teor das informações prestadas pela Autoridade Judiciária,
in verbis
:

“[...]
Inicialmente, cumpre mencionar que o paciente foi condenado nos autos no 0001014-55.2014.8.11.0031 a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

No Id. 89672123 o Oficial de Justiça certificou ter promovido a intimação do acusado quanto ao teor da sentença. Na referida certidão, o mencionado servidor informa que “[...] em data de, 06/07/2022, liguei para o número de telefone, (65) 98175-6268, e cerificar de estava conversando com o requerido, e com as formalidades legais, às 15:58hs, INTIMEI DA SENTENÇA CLAUDIO HENRIQUE BORGES DO NASCIMENTO”

Não tendo sido interposto nenhum recurso, a sentença transitou em julgado em 04/08/2022 (Id. 91753361 dos autos no 0001014- 55.2014.8.11.0031).

A Guia de Execução Penal foi expedida no Id. 91798180 da mencionada ação penal, dando origem ao Executivo de Pena no 2000019- 27.2022.8.11.0031, atualmente em trâmite no Juízo da Execução Penal de Lucas do Rio Verde/MT.

Seguindo, a Defesa do acusado alega, tanto na manifestação juntada no Id. 157609771 da Ação Penal, quanto no HC impetrado, que não obteve acesso a algumas informações dos autos no 0001014-55.2014.8.11.0031, dentre as quais destacou: a sentença, a ciência do MPE e a intimação do acusado quanto a sentença proferida.

Todos os documentos acima referidos estão dispostos nos autos, e não estão em segredo de justiça.

Acerca de eventual falha no sistema que impeça às partes de terem acesso às mencionadas peças processuais, será verificado junto à Secretaria do Juízo uma forma de solucionar tal situação.

Importante ressaltar que, ao analisar a Ação Penal no 0001014- 55.2014.8.11.0031, foi possível verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa.

Nos termos do que dispõe a mencionada Ação Penal, a denúncia oferecida em desfavor de CLÁUDIO, que há época dos fatos possuía 19 (dezenove) anos de idade, foi recebida em 16/07/2015, enquanto a sentença condenatória foi proferida em 01/09/2021. A sentença transitou em julgado em 18/07/2022 (A Guia de Execução Penal Definitiva seguirá em anexo).

Assim, levando em consideração que o paciente se enquadra na hipótese do art. 115, do CP, o prazo prescricional cai pela metade, sendo reduzido para 06 (seis) anos. Da data do recebimento da denúncia, até a data da sentença, decorreu prazo superior a 06 (seis) anos.

Há de se considerar ainda que este Juízo não extinguiu a punibilidade do Sr. CLÁUDIO, tendo em vista não ter competência para tanto, devendo tal declaração ser proferida pelo Juízo onde tramita o Executivo de Pena do reeducando.

De toda sorte, cumpre-me mencionar que a Defesa do paciente manifestou nos autos executivos sobre a ocorrência da prescrição, estando aguardando a manifestação do Órgão Ministerial e posterior deliberação do Juízo. [...]” (Id. 221535190)

Ademais, este Relator não possui acesso dos autos em sua totalidade para que se possa constatar se houve alguma das causas impeditivas ou interruptivas, conforme dispõe o art. 116 e 117 do Código Penal.

Art. 116
- Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:

I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

II - enquanto o agente cumpre pena no exterior;

(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis; e

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo

Art. 117
- O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei no 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei no 9.268, de 1o.4.1996)

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei no 9.268, de 1o.4.1996)

§ 1o - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 2o - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Assim, havendo pendência de apreciação do pedido em primeiro grau, inviabiliza
esta Corte em analisar a matéria suscitada, sob pena de
Supressão de Instância
.

À propósito:

“[...] 1. Nenhum pedido pode ser examinado em segundo grau de jurisdição antes de ser submetido ao crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. [...] (N.U 1015318-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Entretanto, determino a
SUSPENSÃO
da execução da pena até que o Juiz competente para julgar o caso, possa proferir a decisão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, seja ela retroativa ou não.

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Claudio Henrique Borges do Nascimento e, de
OFÍCIO
, determino a suspensão do executivo de pena até que o juízo competente tome as medidas necessária ao presente caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024